Tribunal: STF
Processo: ARE 1387073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Julgamento do mérito do RE nº 1.492.221/PR e do RE nº 870.947/SE, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.”



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei nº. 11.960/09 (que deu nova redação ao 1°.- F, da Lei n°. 9.494/97) , ao menos, até a decisão da Repercussão Geral nº. 810 (RE nº. 870.947).



    Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema nº. 810) com repercussão geral e assim decidiu:



    (...)



    Assim, o artigo 1º.-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o precatório.



    Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e correção monetária possuem natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus regit actum.



    Já quanto aos juros de mora para as ações de relação jurídica não-tributária, o artigo 1º.-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 foi julgado constitucional e, portanto, continua válida a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19, o Pleno do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Portanto, promovo a alteração do julgamento anterior, em consonância com os fundamentos acima expostos, adequando-o aos termos do precedente das Cortes Superiores.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, caput e inciso XXIV, e 100, §§ 2º e 12, da Constituição Federal e os artigos 78 e 97, § 16, do ADCT.



    Sustenta que o acórdão atacado “não merece persistir na medida em que ofensivo ao princípio da justa indenização (5º, XXIV, da CF/88), já que desconsiderou o julgamento das ADIn's nº 4.425 e 4.357 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, §16, do ADCT), mantido parcialmente pela modulação ocorrida, mesmo após o julgamento do Tema nº 810/STF”.



    Alega a possibilidade de repetição de indébito dos valores pagos de forma indevida, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decido na modulação dos efeitos das ADI's nºs 4.357 e 4.425.



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, também, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    No mais, igualmente não procede o apelo, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente